Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719131-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACINTO LOBO BOA SORTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACINTO LOBO BOA SORTE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0722787-12.2020.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., rejeitou as questões processuais levantadas pelo Executado, ora Agravado, e determinou a realização de perícia. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado por JACINTO LOBO BOA SORTE em face do BANCO DO BRASIL S/A. Intimado, o requerido apresentou impugnação (id 72191974), em que sustenta, em sede de preliminar: necessidade de suspensão do processo; competência do foro do autor; litisconsórcio com a União e o BACEN; de remessa dos autos à justiça federal; e, inépcia da inicial. Resposta à impugnação apresentada (id 74072284). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Da competência Não há que se falar incompetência territorial deste Juízo, uma vez que se trata justamente de competência do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações em que a pessoa contraiu, nos moldes do art. 53, III, b, CPC, vez que há agência ou sucursal do Banco do Brasil neste foro. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência territorial. Litisconsórcio passivo e competência da Justiça Federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a ‘citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação’. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, ‘é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista’. Inviável, portanto, o acolhimento da preliminar de incompetência em razão da pessoa. Inépcia da inicial De início, é preciso esclarecer que toda sentença que tutela direitos individuais homogêneos sempre será incompleta por não incluir elementos que sejam específicos ao direito de cada um daqueles que foram substituídos pelo autor coletivo. É por esse motivo, que cada pessoa que se enquadre na situação descrita no comando decisório individual homogêneo deverá ajuizar demanda na qual demonstre esse enquadramento e complete, com seus dados, as lacunas da norma. Na hipótese, o Requerente demonstrou que se enquadra na situação descrita no comando decisório por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00308-X (id 68443749) Nessa toada, não há que se falar em inépcia, pois a inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, dos fatos nela narrados decorre lógica conclusão e os pedidos são determinados e compatíveis com a respectiva causa de pedir (art. 330, §1o, CPC). Rejeito, assim, a preliminar de inépcia. Ausência de documentos necessários Não há que se falar em ausência de documentos necessários quando a parte autora comprovou regularmente a existência de relação jurídica com o réu e requereu a exibição de documento que esse encontra em seu poder, conforme o prescrito nos arts. 396 e 397 do CPC. Considerando que o pedido de exibição foi formulado em termos, rejeito também essa preliminar e registro que caberá ao requerido exibir todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Diante disso, rejeito as preliminares. O réu apresentou os extratos de id 72191975 a 72191976. Em sede de réplica a parte autora apresentou a planilha de id 74072277. Em seguida, o réu apresentou os documentos de id 76442356. Ambas as partes se limitam a impugnar os documentos apresentados pela parte contrária. No estado em que se encontra não há como deferir o pedido de qualquer das partes, tendo em vista que a própria parte autora aduz que não tem todas as informações para a elaboração dos cálculos e o réu, em contrapartida, afirma não haver qualquer valor em favor do autor. Em razão disso, determino a realização de perícia a fim de verificar se os cálculos podem ser elaborados com os documentos apresentados nos autos ou, em caso de impossibilidade, que haja verificação dos cálculos elaborados pelo autor. Nomeio perito do Juízo o Sr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM Fones: (61) 3522-7013, cascordeiro@uol.com.br. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (art. 465, § 1o, CPC). Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, CPC). Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, deverão efetuar o depósito judicial de 50% do valor correspondente (art. 95, CPC), no prazo de 5 dias após a intimação (art. 465, § 3o, CPC). As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2021 14:50:27.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “liquidação provisória de sentença, proposta em face do Banco do Brasil S.A., que tem por objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, na qual o Agravante e devedores solidários foram condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança.” (Num. 26527817 - Pág. 4). Discorre acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e assevera que, em razão das determinações anteriores, “seja pela ausência de cumprimento da intimação no prazo, seja pela apresentação de documento diverso do requerido e insuficiente ao fim pretendido, impunha-se a aplicação da sanção cominada na decisão de Id. 88951442: consideram-se os cálculos apresentados pela parte autora” (Num. 26527817 - Pág. 5). Afirma que não condiz com a realidade o fundamento da decisão agravada de que as partes se limitaram a impugnar os documentos apresentados pela contraparte. Invoca o art. 505 do CPC para defender a necessidade de observância da prescrição pro judicato e afirma que “decisões judiciais que ‘voltam atrás’ nas matérias já decididas, ou são incompatíveis com decisões já proferidas nos mesmos autos, portanto, não encontram amparo na sistemática processual que adota a preclusão como forma de guiar o processo sempre ao seu fim institucional, instituto que diz respeito tanto aos atos processuais das partes, quanto aos atos judiciais.” (Num. 26527817 - Pág. 6). Argumenta que, no Feito originário, “houve decisão prévia à decisão agravada, que: 1) firmou ordem ao Agravado, 2) a ser cumprida em prazo certo, 3) acompanhada de sanção para seu descumprimento. Respectivamente: 1) que juntasse aos autos a Cédula de Crédito Rural no. 89/00308-X e o extrato analítico da operação, em formato SLIP/XER 712, de elaboração contemporânea ao contrato, microfilmados em versão legível; 2) em 15 (quinze) dias úteis; e 3) sob pena de se considerarem os cálculos da parte autora.” (Num. 26527817 - Pág. 6). Assevera que “o Juízo a quo deveria tão somente ter reconhecido o descumprimento da ordem judicial pelo Banco do Brasil e considerado, para fins de cumprimento de sentença, os cálculos da parte autora, procedendo da forma que já estava decidida e guiando o processo de forma ordenada e coesa” (Num. 26527817 - Pág. 7). Conclui o Agravante que a decisão ora fustigada, “a um só tempo, a preclusão temporal consumada contra o Banco do Brasil, e a preclusão pro judicato, relativamente à decisão Id. 88951442, merecendo reforma por este e. Tribunal de Justiça, para que se reconheça as preclusões consumadas e a necessidade de se considerarem, por consequência, os cálculos da parte autora, como já decido pelo Juízo a quo, o que desde logo se requer.” (Num. 26527817 - Pág. 7). Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo da demora reside na “iminente realização de perícia absolutamente desnecessária, acarretando danos financeiros às partes e atentando contra a economia processual.” (Num. 26527817 - Pág. 8). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, “reformando-se a decisão agravada para reconhecer a preclusão do direito do Banco do Brasil de apresentar documentação adicional, bem como a aplicação da penalidade prevista na decisão de Id. 88951442, qual seja, a consideração dos cálculos elaborados pela parte autora.” (Num. 26527817 - Pág. 8). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0722787-12.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais levantadas pelo Executado, ora Agravado, e determinou a realização de perícia. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo da demora reside na “iminente realização de perícia absolutamente desnecessária, acarretando danos financeiros às partes e atentando contra a economia processual.” (Num. 26527817 - Pág. 8), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador